Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-72.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001937-72.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL GUIZZO - CPF: 523.979.989-04 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE - CPF: 394.009.801-91 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ESTELIONATO – ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL – APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA RAZÃO RECURSAL APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de duas razões recursais contra uma única decisão, aplica-se o princípio da unirrecorribilidade. Contudo, apesar de a Defensoria Pública ter apresentado primeiro as suas razões, entendo que não deve ser conhecida, haja vista que o réu manifestou a sua vontade de ser defendido por advogado constituído, sendo apresentada, as razões, no prazo determinado.

No caso dos autos, o delito foi praticado em data posterior à Lei n.12.234/2010 que alterou o §1o do artigo 110, do Código Penal vedando a retroatividade da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto ao intervalo entre a data do delito e o recebimento da denúncia, a qual deve ser calculada pela pena em abstrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001937-72.2015.8.11.0055

APELANTE: JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta
contra a sentença de Id. 30472975, que julgou procedente a denúncia para condenar
JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE
pelo delito de estelionato à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, Id. 30473454, busca-se o reconhecimento da prescrição retroativa, aduzindo que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, devendo-se reduzir à metade o prazo prescricional, nos termos do artigo 115, do Código Penal.

Já o advogado constituído pelo réu, apresentou as razões, Id. 30473456, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, alegando que, entre a ocorrência dos fatos e o recebimento da denúncia, ultrapassaram mais de quatro anos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer para que seja improvido o recurso, Id. 30473458.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento das razões apresentadas pelo advogado constituído pelo réu de acordo com o princípio da unirrecorribilidade e no mérito pelo
desprovimento
do apelo interposto pela Defensoria Pública, Id. 32035486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento das razões apresentadas pelo advogado constituído pelo réu de acordo com o princípio da unirrecorribilidade.

De certo que, em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede-se o conhecimento do segundo recurso, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Todavia, no caso dos autos, apesar de ter sido patrocinado pela Defensoria Pública no curso do processo, o réu, ao ser intimado da sentença condenatória, Id. 30473450, manifestou seu desejo de recorrer, informando que possuía advogado para apresentar as razões.

Em 22.08.2019, Id. 30473452, a magistrada de piso abriu prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões recursais, tendo a Defensoria Pública em 28.08.2019 Id. 30473453, apresentado a peça processual, e o novo advogado do Recorrente, Dr. Hans de Paula Martins – OAB/MT 23.338, apresentado também a referida peça em 30.08.2019, juntando, inclusive, o instrumento procuratório.

Nessas circunstâncias, tratando-se de duas razões recursais contra uma única decisão, aplica-se o princípio da unirrecorribilidade. Contudo, apesar de a Defensoria Pública ter apresentado primeiro as suas razões, entendo que não deve ser conhecida, haja vista que o réu manifestou a sua vontade de ser defendido por advogado constituído, sendo apresentada, as razões, no prazo determinado.

Assim, conclui-se que incorreu em equívoco a Diretora de Secretaria no momento em que encaminhou os autos à nobre Defensora Pública sem, contudo, observar o respectivo prazo conferido ao Apelante.

Assim, embora o causídico tenha apresentado as razões após a Defensoria Pública, deixo de conhecer as razões apresentadas pela Defensoria Pública visto que o advogado constituído pelo réu apresentou as razões do recurso dentro do prazo determinado.

Do pleito prescricional.

Conforme relatado, o recorrente
JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE
, pleiteia a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa pela pena
in concreto
, visto que entre a ocorrência dos fatos e o recebimento da denúncia, teria transcorrido prazo superior à 04 (quatro) anos.

Contudo, o delito foi praticado em data posterior à Lei n.12.234/2010 que alterou o §1o do artigo 110, do Código Penal vedando a retroatividade da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto ao intervalo entre a data do delito e o recebimento da denúncia, a qual deve ser calculada pela pena em abstrato. Veja-se:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Ademais, não há falar-se em prescrição retroativa pela pena em concreto, visto que, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória não ultrapassou 04 (quatro) anos e, conforme pode-se verificar do Termo de Declarações, Id. 30471529, o réu contava com mais de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e menos de 70 (setenta) anos quando prolatada sentença condenatória, não fazendo jus à redução do prazo prescricional previsto no artigo 115, do Código Penal.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela Defensoria Pública e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa constituída pelo réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020